Tribunal: TJMT
Processo: 0001201-96.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0001201-96.2015.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MANUELA NADINE AMUI PINHEIRO GOELZER - CPF: 711.153.901-04 (APELANTE), EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO - CPF: 711.153.661-49 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), NELISE ESPOSITO VAZ CURVO - CPF: 096.993.938-82 (ADVOGADO), BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO - CPF: 112.258.661-20 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - IMPUGNAÇÃO À PEÇA CONTESTATÓRIA APRESENTADA – PRELIMINAR REJEITADA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DE DÍVIDA
SUB JUDICE
– POSSIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a autora apresentou a impugnação à contestação, descabe alegar a nulidade do processo por ausência de citação.

A transação pode ser realizada em qualquer fase do processo, inclusive em segunda instância, não havendo que se falar em nulidade do feito pelo fato de não ter se realizado.

A proibição prevista nos arts. 9o e 10 do CPC refere-se à questão nova, não aventada em Juízo. Se nestes autos não houve nenhuma inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, a anulação pretendida não se justifica.

Havendo conexão entre este processo e outros ajuizados pela apelante, o liame fático-jurídico entre as causas possibilita que a decisão proferida em um interfira no mérito da outra demanda.

Se a

autora

não
cumpriu com
os compromissos

assumidos

perante

a

universidade, a qual

não

recebeu

a
devida
contraprestação

financeira, pois prestou

os

serviços educacionais

contratados e apenas cobrou os valores em aberto da recorrente, tal fato não caracteriza violação a preceitos legais ou constitucionais.

Não comprovando a autora que

o

convênio

celebrado

entre

os

Sindicatos e a
Universidade pode ser aplicado no curso de medicina, principalmente quando o aluno já recebe um desconto de
40%
em suas mensalidades proveniente do Crédito Educativo (Cred UNIC), descabe alegar irregularidade na cobrança.

(JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS Nos.

0007392-36.2010.8.11.0041, 0010175-98.2010.8.11.0041, e 0001201-96.2015.8.11.0041)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada pela apelante, condenando-a nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor a causa.

A recorrente alega que não foi observado o devido processo legal, uma vez que a parte adversa não foi citada para responder a demanda.

Aduz que foram ignorados os pedidos para juntada dos contratos, os quais previam abatimento e desconto nos preços das mensalidades, questão ignorada pela juíza
a quo
na sentença.

Diz que apontou a omissão nos Declaratórios quanto à ausência de audiência de conciliação e a “decisão surpresa”, mas esses argumentos foram ignorados.

Sustenta que as provas nos autos foram ignoradas e que a negativação de dívida
sub judice
gera dano moral.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO, OAB/MT 3.705-O.

V O T O (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e pedido de tutela antecipada manejada pela ora apelante em 2015, sob o argumento de que em meados de 2010 ingressou com a Ação declaratória contra a apelada por não concordar com os valores cobrados nas mensalidades advindos de crédito educativo e de convênio estabelecido entre o Sindicato dos Trabalhadores de Ensino do Estado de Mato Grosso – SINTRAE/MT - e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Mato Grosso – INEP, em que ficou estabelecido em contrato a concessão de desconto nas parcelas de anuidades de trabalhadores e seus dependentes.

Disse que os referidos valores podiam ser visualizados às páginas 193 a 198 da Medida Cautelar que seria apensada a esta ação.

Em 17 de dezembro de 2014 foi realizada audiência entre as partes, as quais requereram a suspensão do processo para levantamento dos valores questionados, mas foi reagendada para 25/12/2015.

A apelante aduz que a parte requerida ignorou o acordo e, não obstante a dívida se encontrar
sub judice
, promoveu a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que lhe causou danos à imagem.

A tutela antecipada foi indeferida e dessa decisão ela opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados. Então ingressou com Apelação, não recebida, e dessa decisão interpôs Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido, diante da manifesta improcedência.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

Verifica-se que a parte final da impugnação à contestação, apresentada pela autora, se encontra escaneada no início do processo (id166588650-pág. 03).
Logo, cai por terra seu argumento de que não foi observado o devido processo legal em razão da parte adversa não ter sido citada.
Se ela (autora) apresentou a referida petição é porque, certamente, havia a peça contestatória e a juntada dela supre a falta do ato citatório.

Devo registrar que a contestação não se encontra nos autos, assim como a impugnação não está completa. Contudo, não obstante o Juízo
a quo
ter ordenado que as partes se manifestassem quanto à eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico, apenas a autora declarou que não havia verificado nenhuma irregularidade (id 166588651 e id 16658852-pág. 01/02).

Logo, sua alegação beira a má-fé.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em 08/10/2021, houve o impulsionamento do feito e a intimação da autora para manifestar-se e requerer o que de direito (id 166588655pág. 01).

Em 19/10/2021 ela postulou (id 166588657-pág. 01/03):

- o prosseguimento normal do processo;

- que o Juízo se manifestasse acerca da sucessão empresarial ocorrida nos autos de forma a elucidar se a nova empresa teria condições e legitimidade para prosseguir, conforme artigo 290 do CC;

- a habilitação dos novos procuradores Rodrigo Oliveira da Silva e Emanuel Mussa Amui Pinheiro;

- que os documentos solicitados fossem colacionados aos autos e analisados; e

- a realização de audiência de conciliação.

O Juízo
a quo
não se manifestou em relação aos pedidos acima e a autora postulou a remessa dos autos para a 6a vara cível (id 166588660-pág. 01/02).

Em seguida foi proferida sentença, sem que o magistrado respondesse aos apontamentos suscitados pela autora/apelante, e sem que a requerida se manifestasse nos autos.

Ocorre que há conexão entre este processo e outros ajuizados pela autora/apelante e, conforme ponderou a Juíza sentenciante, o liame fático-jurídico entre as causas possibilita que a decisão proferida em um interfira no mérito da outra demanda, cuja ordem cronológica do ajuizamento das ações segue para melhor contextualização dos
fatos:

1a - Cumprimento de Sentença n. 0002647-13.2010.8.11.0041 (registrada em 2/02/2010);

2a - Ação Cautelar n. 0005002-93.2010.811.0041 (registrada em 18/02/2010);

3a - Consignação em Pagamento n. 0007392-36.2010.8.11.0041 (registrada em 8/03/2010);

4a - Ação Declaratória n. 0010175-98.2010.8.11.0041 (registrada em 23/03/2010);

5a - Ação Obrigacional n. 0001201-96.2015.8.11.0041 (registrada em 14/01/2015).

(Os 03 processos selecionados são os que serão julgados simultaneamente nesta sessão).

Para entender a ligação dos feitos, o Juízo
a quo
resumiu-o da seguinte forma:

“A autora buscou cursar a faculdade de medicina oferecida pela instituição superior de ensino requerida, utilizando-se de auxílios de convênio e crédito educativo, cuja contratação sofreu mudanças em seu contrato original ante a renegociação das dívidas, de modo a ensejar uma composição que resultou na propositura da ação n. 0002647-13.2010.8.11.0041; posteriormente, diante dos desentendimentos relacionados ao descumprimento do acordo – o que levou a recusa da requerida em promover a matrícula da requerente no último ano do curso de medicina da UNIC – a acadêmica propôs a ação cautelar n. 0005002- 93.2010.811.0041 para autorizar o ato, independentemente da comprovação de pagamento de débitos em atraso, com subsequente tentativa de consignação dos valores em juízo (consignação em pagamento ) e revisão das cláusulas conexas à dívida (ação declaratória n. 0010175-98.2010.8.11.0041).

Por fim, dado ao lapso temporal sem o julgamento das mencionadas ações, a requerida promoveu a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito com base na dívida sub judice, fato este que fez nascer a lide protocolada sob o n. 0001201-96.2015.8.11.0041 (obrigação de fazer); ressalto, por oportuno, que em sua manifestação acostada à pág. 6 do ID 43209132, a requerente informa que deixou de efetuar os depósitos na ação de consignação em pagamento após a contestação do feito, visto que a requerida não matriculou a aluna no curso, fato este que ensejou essa série de ações narradas nesse elenco de autos.”

O STJ já definiu que
"a falta de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo"
(AgInt no AREsp 1406270/SP, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 18/02/2020).

Ademais, a sentença prolatada não se trata de “decisão surpresa”. A proibição prevista nos arts. 9o e 10 do CPC refere-se à questão nova, não aventada em Juízo. Nestes autos não houve nenhuma inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes. Dessa maneira, a anulação pretendida não se justifica.

Observa-se, ainda, que foi respeitado o devido processo legal, pois só quando julgada a Ação Declaratória, conexa com esta demanda, é que foi proferida a sentença nestes autos.

Uma vez que a apelante já concluiu o seu curso de medicina, resta analisar o pedido de obrigação de fazer (retirar o seu nome dos cadastros negativos de crédito) e de indenização por dano moral.

Ficou decidido o seguinte na Apelação referente à Ação Declaratória:

“A recorrente alegou que era beneficiária de crédito educativo e convênio estabelecido entre o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino de Mato Grosso – SINTRAE/MT e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Mato Grosso – SINEP, em que se estabelece a concessão de descontos nas parcelas da anuidade escolar dos trabalhadores e filhos e/ou dependentes dos professores e auxiliares da administração escolar, representada pelo sindicato laboral.

Disse, ainda, que os contratos de crédito educativo e convênios não admitem a aplicação de juros capitalizados.

Na peça contestatória a requerida/apelada e
sclareceu que a apelante
não

cumpriu

com

a

s
u
a

parte

no

acordo

pactuado

entre

as

partes - tanto é que ele foi revogado nos autos n.
0002647-13.2010.8.11.0041 (id 816752243-pág. 03), o que gerou a Ação de Consignação em Pagamento n. 0007392-36.2010.8.11.0041.

Informou que a autora/apelante possuía desconto de 40% em suas mensalidades proveniente do Crédito Educativo (Cred UNIC) e que aquele previsto no Convênio não era extensivo aos acadêmicos de medicina em razão do curso ter um custo muito elevado para a Instituição.

Afirmou que para ser auferido o valor das mensalidades, bem como seus reajustes, deveria ser observada a planilha de custos de acordo com o artigo 1o, §3o da Lei n. 9.870/99 e que a aplicação de juros (1% ao mês), multa de 2% e correção monetária decorreu de atraso no pagamento conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado no ato da matrícula entre a acadêmica e a Instituição de Ensino (cláusula 6a, §3o).

Portanto, a ré/apelada agiu conforme prescreve o artigo 52, I, II, III, IV e V do Código de Defesa do Consumidor, especificando o preço do serviço, o montante dos juros em caso de atraso no pagamento e demais acréscimos a pagar.

O Código de Defesa do Consumidor – CDC, no inciso V do art. 6o dispõe que a revisão contratual deve ser permitida de maneira excepcional, nas hipóteses de abuso contemporâneo à contratação ou por onerosidade excessiva derivada de fato superveniente.

Apesar de se tratar de relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, a autora não está isenta de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não o ver reconhecido, vez que tal peculiaridade, por si só, não é capaz de promover, automaticamente, a inversão do ônus probante.

Contudo, ela não se desincumbiu desse ônus, pois a inicial não é clara e objetiva em relação a abusividade das cláusulas contratuais, principalmente em relação ao valor das prestações e o total a ser pago.

A autora/apelante fundamentou seu pedido em suposto direito a dois benefícios, os quais não são possíveis de incidir em uma mesma contratação, conforme já explicitado pela apelada – já havendo um desconto de 40% em suas mensalidades proveniente do Crédito Educativo (Cred UNIC), o desconto previsto no Convênio não era extensivo aos acadêmicos de medicina em razão do curso ter um custo muito elevado.

Logo, descabe alegar a ocorrência de ato ilícito por parte da ré/apelada, pois se a

autora

não
cumpriu com
os compromissos

assumidos

perante

a

universidade
que
não

recebeu

a
devida
contraprestação

financeira, pois prestou

os

serviços educacionais

contratados e apenas cobrou os valores em aberto da recorrente, tal fato não caracteriza violação a preceitos legais ou constitucionais, uma vez que constituem exercício regular do direito do credor.

Inclusive, a instituição

de

ensino
trouxe aos autos
uma

cronologia

correta

dos

fatos,
suas alegações foram fundamentadas na ex
istência

de
somente
um

benefício

em

favor

da

autora -
crédito

educativo

no

percentual

de

40% e apresentou sempre que foi pedido os cálculos atualizados dos créditos que tem para receber com os j
uros,

multas

e
correção monetária decorrentes

do

atraso

no

cumprimento

do

contrato

de

prestação

de

serviços

educacionais

celebrado

no

ato

da

matrícula.

Conforme consignou o Juízo a quo, a exordial

descreve

uma

história

que

avulta

discrepância,

vez

que

a

meu

ver,

a

autora

visa

embargar

toda

uma

contratação

com

base

em

uma

mera

expectativa

de

direito,

o

que

não

me

parece

correto,

dado

que

a

interessada

deveria

ter

inicialmente

verificado

se

o

convênio

estabelecido

entre

os

Sindicatos

abrangeria

os

acadêmicos

do

curso

de

medicina

antes

de

considerar

tal

benefício

como

seu,

porquanto

deferir

pedidos

dessa

sorte

seria

admitir

que

o

contrato,

em

si,

contém

irregularidades,

presunção

essa

que,

evidentemente,

não

é

amparada

pelo

ordenamento

jurídico.”

Assim, não comprovando a autora/apelante que

o

convênio

celebrado

entre

os

Sindicatos e a Universidade
pode ser aplicado no curso de medicina e quando o aluno já recebe um desconto de 40%
em suas mensalidades proveniente do Crédito Educativo (Cred UNIC), não há como acolher seu pedido.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.”

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL-CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. GUIOMAR). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme decidido no RAC 0010175-98.2010.8.11.0041, acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023